Tribunal: STF
Processo: HC 200683
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA: ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ESSA FINALIDADE.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Terêncio Teixeira Neto, em benefício de Emily de Oliveira Luz contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 650.892/SP.
                            O caso 
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 4.1.2021, convertida na mesma data a custódia em preventiva. Foi denunciada pela prática, juntamente com outros acusados, de “homicídio qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa, tortura, extorsão mediante sequestro, ocultação de cadáver e roubo”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja denegação conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 650.892/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) De início, importante gizar que a deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do mandamus. 
    Isto porque a defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, peça imprescindível à compreensão da controvérsia. Com efeito, esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. Ilustrativamente: (…)
    Lado outro, no que se refere à ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, verifica-se do v. acórdão ora combatido que a matéria ora suscitada sequer fora analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…)
    No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de infante menor de doze anos de idade, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto: (…)
    Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, que passou a vigorar com a seguinte redação: (…)
    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos de idade e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 
    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 
    Assim, a situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva somente pode ocorrer quando não violar direitos da criança, tendo em vista a força normativa da legislação que regula o tema – Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, a paciente foi denunciada pela prática de crime de homicídio qualificado e de roubo qualificado, dentre outros, crimes de natureza violenta, de modo que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para manter a segregação cautelar à paciente, in verbis: 
    "Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não sendo, também, o caso de concessão de prisão domiciliar, por não preencher os requisitos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, além de restar demonstrado tratar-se de situação excepcionalíssima" (fl. 80, grifei). 
    A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que, além da conduta ter sido cometida mediante significativa violência (homicídio qualificado e roubo majorado), enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 
    P. e I.”. 
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e pela não realização de audiência de custódia, afirmando, ainda, o direito à prisão domiciliar por ser mãe de menor de doze anos.
    Sustenta que, “diferentemente do narrado em denúncia pelo parquet estadual, a Paciente E O L nunca fez parte do Primeiro Comando da Capital e nunca se associou com os Corréus para a prática de crimes”. 
    Invoca o julgamento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, afirmando que “no caso em tela se faz necessário apontar que a ré possui bons antecedentes, detém primariedade, residência fixa e seu filho fica a seus cuidados, reiterando, avocando a presunção de inocência, não realizou ou concorreu para nenhum ato delitivo”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “REQUER seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura. REQUER a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura, concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente writ REQUER subsidiariamente a impetrante seja deferida em caráter LIMINAR a ordem de habeas corpus, com máxima urgência, determinando a SUBSTITUÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR PRISÃO DOMICILIAR. Ao final, confirmando-se a concessão liminar da ordem, no mérito, espera seja a mesma concedida em definitiva SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR DOMICILIAR. (…) REQUER a extensão dos efeitos do Habeas Corpus Coletivo 143.641. Não menos importante, caso seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja instalado dispositivo eletrônico (tornozeleira), para o monitoramento constante da paciente.
    Por fim, REQUER o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória ao paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 650.892/SP.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva em razão do risco de reiteração delitiva e da gravidade em concreto das condutas praticadas, evidenciada pelo modus operandi. Tem-se no decreto prisional:
    “(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes de homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro, roubo (artigos 121, §2º, 157 e 159 do Código Penal), tortura (artigo 1º da Lei 9.455/97), ocultação de cadáver, associação criminosa, resistência (artigos 211, 288 e 329 do Código Penal) e porte de arma de fogo de uso permitido e uso restrito (artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas da declarante Eula, cunhada da vítima, bem como dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Os policiais Antôbio e Washington declararam que o telefone celular da vítima Roger Ferreira Silva estava na posse da adolescente Julia, a qual teria recebido de presente do indiciado Josemar, que por sua vez o teria adquirido do indiciado Israel. Realizadas diligências na residência de Maicon Jonathas dos Santos, onde encontravam-se os indiciados Maicon, Jefferson e Emily, foram localizadas diversas munições, um carregador de fuzil, um simulacro e dois cartões da vítima. A indiciada Emily teria confessado a prática de roubo da vítima Roger, bem como afirmou que este havia sido morto pelos seus comparsas Maicon e Jefferson, inclusive indicando pessoalmente o local onde o corpo estaria enterrado. Realizadas diligências no local apontado, o corpo da vítima foi encontrado enterrado em cova rasa, com as mãos amarradas para trás e com sinais de tortura haja vista haver alguns dedos das mãos decepados. Ainda no local, os indiciados teriam confessado a autoria do crime, por acreditarem que a vítima seria pedófilo, em razão deste possuir fotos de criança em seu aparelho celular. Os indiciados Maicon e Jefferson teriam informado que pediram autorização para executar a vítima ao Primeiro Comando da Capital, que determinou através sua "hierarquia"que a vítima fosse torturada antes de morrer. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. (…)
    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 
    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de EMILY DE OLIVEIRA LUZ, ISRAEL PEREIRA SENA, JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, MAICON JONATHAS DOS SANTOS e JOSEMAR CASTRO SOUZA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 151-152, doc. 3).
    A necessidade de custódia cautelar foi revisada e ratificada em várias oportunidades a periculosidade da paciente, reforçando-se o “modo impiedoso” de sua atuação, o risco concreto de reiteração criminosa e a sua ligação com “a criminalidade organizada”. Ao analisar mais um pedido de relaxamento da prisão da paciente, decidiu o magistrado processante em 5.4.2021:
    “(...) Após nova análise dos autos, ao menos por ora, não vislumbro possibilidades de concessão do pedido de revogação da prisão preventiva de EMILY. Os fatos da denúncia são extremamente graves, havendo indícios de envolvimento com criminalidade organizada, ficando a percepção de os acusados, inclusive EMILY, se conduzem de modo impiedoso em certos momentos, com pretensões de fazer suposta justiça, suprimindo vidas humanas por seus critérios de merecimento da vítima de permanecer viva ou não. Arvoram-se, ao menos em tese e diante dos elementos até aqui constantes dos autos, no direito de decidir sobre vida e morte de terceiros, por conta de meras suspeitas ou conjecturas de suas falhas nas vidas pessoais. Para além disso, há indicativos de que EMILY está ligada à criminalidade organizada. Fica a fundada preocupação do juízo de que, solta, poderá tornar a delinquir e, pior, de maneira extremamente perniciosa à sociedade, expondo a riscos a higidez física de terceiros, de inocentes. Observo que, ao menos na perspectiva deste juízo, nenhuma dentre as medidas definidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, se revela como apta a afastar os riscos que se vislumbra, nem mesmo se aplicadas cumulativamente. Indefiro, pois, o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada” (fls. 114-121, doc. 9).
    9. A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Organização criminosa armada. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) 2. As peças que instruem o processo não ostentam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Existem indícios de que a paciente “integra organização criminosa, com intensa atuação delitiva, e cuja transcrição das interceptações telefônicas demonstra sua posição de relevância dentro da estrutura criminosa, inclusive encomendando a morte de desafetos. Além disso, […] responde a outras três ações penais em curso, inclusive homicídio”. Nessa linha, vejam-se: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.040-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    10. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    11. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 
    Como se assentou na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, a “paciente foi denunciada pela prática de crime de homicídio qualificado e de roubo qualificado, dentre outros, crimes de natureza violenta, de modo que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para manter a segregação cautelar à paciente”.
    12. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 
    13. O cenário apresentado no caso em exame, com a paciente sendo denunciada por vários delitos graves praticados com extrema violência contra a vítima, não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 186.681-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 26.8.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    14. Ausente, portanto, o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram, no ponto, a pretensão da defesa.
    15. As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir pelos indícios da participação da paciente nos crimes pelos quais foi denunciada, afirmando não ser caso de concessão de imediato de prisão domiciliar ou de substituição da prisão por alguma das medidas cautelares alternativas. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Quanto às circunstâncias da conversão do flagrante em preventiva, os documentos de fls. 129-130 (doc. 3), evidenciam que o ministério público estadual representou pela custódia cautelar, não tendo sido decretada de ofício a prisão preventiva. Do mesmo modo, a Defensoria Pública, em longo arrazoado (fls. 134-148, doc. 3), requereu o relaxamento do flagrante ou a concessão da liberdade provisória. 
    17. Quanto à realização da audiência de custódia, as informações prestadas pelo magistrado processante ao tribunal estadual noticiam que, “em audiência de apresentação, por ocasião do flagrante (audiência de custódia), realizada no dia 4.1.2021, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva (fls. 150-151)” (fls. 66-67, doc. 2). 
    Entretanto, ao contrário do que informado, tem-se na decisão de conversão do flagrante em preventiva pelo juiz de plantão a afirmação de que “a audiência de custódia não é realizada, extraordinariamente, em razão da situação de pandemia (COVID-19). Cumpre-se o estabelecido pela Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e ainda pelo Provimento CSM nº 2545/2020” (fl. 150, doc. 3).
    18. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com a Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua imediata efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017;